Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005217-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JONAS BATISTA DE ALVARENGA - CPF: 545.669.161-20 (AGRAVADO), JULIANA BARROS MATSUNO DE SOUZA - CPF: 023.214.631-47 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APLICOU MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E MANTEVE A DECISÃO QUE ACOLHEU A ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR TRAZIDO PELO EXEQUENTE E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAR O DÉBITO NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes, concomitantemente, os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a ausência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Executada/agravante na instância singela, resultando no indeferimento da tutela recursal.

No caso dos autos, ao reverso do alegado pela ora agravante, os cálculos arbitrados judicialmente, apurados pela Contadoria Judicial, já transitaram em julgado, estando, portanto, impassível de modificação em respeito à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela interposto, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0008415-29.2013.8.11.0003, movido em seu desfavor por JONAS BATISTA DE ALVARENGA JONAS BATISTA DE ALVARENGA, que rejeitou os Embargos de Declaração, aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, e manteve a decisão que acolheu a atualização do quantum debeatur trazido pelo exequente e determinou a intimação da parte executada para pagar o débito no prazo legal.

Em suas razões, a agravante alega a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, visto que o adimplemento parcial do débito é fato facilmente verificável no processo, porquanto comprovado por meio dos depósitos judiciais supramencionados de R$ 157.199,50 (30/11/2017) e R$ 2.768,52 (12/12/2018).

Argui ser também de fácil constatação o levantamento do valor de R$ 160.699,39 pelo Agravado, conforme alvará (fl.58), de modo que o cálculo apresentado pelo Agravado, unilateral e sem o desconto do valor levantado, apontou o quantum debeatur na vultosa quantia de R$ 339.385,18.

Afirma que o fundamento do Agravo de Instrumento de que o Agravado não abateu do quantum debeatur o valor por ele levantado não é conjectura ou configura intuito da Agravante de se eximir de sua obrigação.

Sustenta que a probabilidade do direito decorre dos argumentos e dos elementos de prova aportados no Agravo de Instrumento, em que demonstrado que a Agravante quitou parcialmente o valor condenatório, por meio de depósitos judiciais, os quais foram simplesmente desprezados nos cálculos de atualização do quantum debeatur apresentados pelo Agravado e homologados no juízo de origem.

Pontua que ocasional bloqueio judicial em contas correntes é medida extremamente gravosa à Agravante, podendo inviabilizar o pagamento de fornecedores, tributos e até mesmo provisionamento de outros processos, etc., ferindo o direito constitucional de propriedade.

Requer, caso não seja exercida a retratação, seja o agravo interno levado ao órgão colegiado para apreciação e julgamento e provido, a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID 124970180).

Sem contrarrazões do agravado (ID 126672188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

Consta dos autos que JONAS BATISTA DE ALVARENGA ajuizou Ação de Cobrança em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando o recebimento do valor do prêmio de apólice de seguro ante sua invalidez permanente.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado, que, por sua vez, corresponde ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), relativo à invalidez permanente, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais/corporais.

Determinou que, sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ).

Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a favor da advogada do autor, em verba que fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Interposto o recurso de Apelação Cível no. 70652/2016 pela requerida, este foi desprovido à unanimidade.

Opostos os Embargos de Declaração no. 94090/2016, estes foram rejeitados.

O acórdão transitou em julgado em 22/11/2016.

A parte autora manejou o pedido de Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação da Requerida para efetuar o pagamento do valor de R$ 165.242,32 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Intimada para pagamento, a parte Executada juntou comprovantes do depósito da condenação, efetuado em 29/11/2017, nos valores de R$ 32.774,90 (danos morais) e R$ 124.424,60 (danos materiais e honorários), os quais foram levantados pelo patrono do Exequente em 17/05/2018 mediante alvará judicial.

A parte Exequente, em 07/08/2018, requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença sobre o valor remanescente atualizado e acrescido de 10% de multa e honorários advocatícios, que alcançou o montante de R$ 65.272,39.

Encaminhado o feito à Contadoria Judicial, em 26/10/2018, esta apontou o valor total de R$ 233.604,51 que, descontado o valor depositado de 157.199,50, remonta a 76.405,01 que, atualizado e acrescido da multa e honorários, perfez a quantia de R$ 105.991,46.

A parte Exequente concordou com os cálculos da Contadoria, porém, a parte executada manifestou sua discordância com os cálculos e apontou o saldo remanescente de R$ 2.768,52, depositados judicialmente na ocasião.

Remetidos novamente à Contadoria, esta refez os cálculos e apontou o saldo remanescente de R$ 71.235,77.

Novamente a parte Exequente concordou com os cálculos, ao passo que a Executada discordou.

Ao analisar a Impugnação, a magistrada a quo entendeu que os cálculos da Contadoria se encontram em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, § 4o, do CPC, razão pela qual homologou o laudo pericial e sua complementação e fixou o crédito exequendo no valor de R$ 105.991,46 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), isto em 26/10/2018.

Irresignada, a parte Executada interpôs o RAI no. 1013841-67.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido monocraticamente.

Interposto Agravo Interno, este foi desprovido à unanimidade por esta colenda Segunda Câmara Cível deste Tribunal. Decisão também mantida em sede de Embargos de Declaração, cujo trânsito em julgado deu-se em 05/03/2021.

Em nova manifestação nos autos, a parte Executada requereu o chamamento do feito a ordem, uma vez que os cálculos homologados pelo magistrado, no valor de R$ 105.991,46, foram retificados pela própria contadoria judicial, e anexados novos cálculos, no valor de R$ 71.235,77, os quais devem ser homologados, uma vez que substituíram os cálculos iniciais da contadoria.

Ainda apontou que o valor devido pela Executada ao Exequente, até a data de 07/06/2021, a título de saldo remanescente, corresponde ao importe de R$ 94.023,73 (noventa e quatro mil, vinte e três reais e setenta e três centavos).

Contudo, a Magistrada a quo rejeitou o pleito e manteve a decisão, asseverando que a parte interessada deve buscar os meios processuais próprios para modifica-la.

Em outra decisão, a Juíza singular ressaltou que a decisão homologatória há muito transitou em julgado e, ato contínuo, acolheu a atualização do quantum debeatur trazido pelo exequente (R$ 339.385,18), devendo a parte executada ser intimada a pagar o débito no prazo legal.

Opostos Embargos de Declaração pela Executada, estes foram rejeitados, impondo-se ao embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte Executada interpôs Agravo de Instrumento, pedindo pela concessão de liminar recursal para determinar a imediata suspensão do processo executivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão homologatória da atualização do saldo remanescente apresentada pelo Agravado, vez que desobedece a coisa julgada e não procedida a amortização dos valores levantados.

Distribuído a minha relatoria, entendi por indeferir o almejado efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0008415-29.2013.8.11.0003, movida em seu desfavor por JONAS BATISTA DE ALVARENGA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que assim se manifestou:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, vê-se que a decisão exarada por este juízo às fls. 308/309, há muito transitou em julgado. Desse modo, deverão as partes cumprirem a mencionada determinação judicial.

Ato contínuo, acolho a atualização do quantum debeatur trazido pelo exequente (Ref. 13), devendo a parte executada ser intimada a pagar o débito no prazo legal.

Sem prejuízo, deverão ainda as partes manifestar sobre a possibilidade de acordo. Caso positivo, deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Intime. Cumpra.” (ID 122079456)

Opostos Embargos de Declaração, o juízo processante rejeitou os aclaratórios e impôs multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por entendê-los protelatórios, in verbis:

“Vistos etc.

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida na ref. 15, alegando omissão no decisum.

De âmbito meramente integrativo do julgamento principal, os embargos de declaração não se prestam ao exame de questões novas ou reexame de matéria apreciada e julgada. Conforme previsto no art. 1.022, incisos I a III, do Novo CPC, os aclaratórios têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material que, por ventura, conste no decisum.

Aliás, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser aquela encontrada no próprio julgado, nunca eventual contradição com outros julgados ou com entendimento de parte atuante no processo.

Apreciando detidamente os autos, concluo que, na realidade, o recurso não aponta a existência de qualquer vício no julgado embargado, mas, sim, visam a reabrir a discussão acerca de argumento já analisado e decidido.

Na verdade, pelo que se constata, as questões levantadas pela parte embargante traduz seu inconformismo com o teor da decisão objurgada.

Pretende rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, consoante entendimento pacificado na jurisprudência:

(...)

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e imponho a embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime.” (ID 122079456)

Anota a presença dos requisitos legais, pede seja concedida liminar recursal para determinar a imediata suspensão do processo executivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão homologatória da atualização do saldo remanescente apresentada pelo Agravado, vez que desobedece a coisa julgada e não procedida a amortização dos valores levantados

Síntese necessária.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, haja vista que os cálculos apresentados, prima facie, apenas foram atualizados, se demonstram corretos, pois corrigidos de acordo com o que foi decidido nos autos e confirmado em agravo de instrumento anterior, não havendo excesso de execução, nem erro material não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Determino.

Comunique-se o juízo de origem.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Ainda inconformada a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Lado outro, não se pode perder de vista que a concessão, ou não, da liminar recursal é feita com base num juízo preliminar e sumário, visto que a análise profunda das razões do recurso se dará quando do seu julgamento de mérito.

Cinge o mérito recursal em averiguar a presença dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, à autora, ora agravada.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a decisão final tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No caso dos autos, ao reverso do alegado pela ora agravante, da análise dos fatos processuais e minuciosamente descritos, nota-se que a probabilidade do direito não se mostra presente.

Isso porque a irresignação do Recorrente quanto aos cálculos arbitrados judicialmente, apurados pela Contadoria Judicial, já transitaram em julgado, estando, portanto, impassível de modificação em respeito à coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DO INCRA DESPROVIDO. 1. Na espécie, a irresignação do Recorrente quanto aos cálculos arbitrados judicialmente, apurados pela Contadoria Judicial, já transitaram em julgado, estando, portanto, impassível de modificação em respeito à coisa julgada. 2. Além da impossibilidade de revisão da coisa julgada, verifica-se a ocorrência da preclusão da discussão acerca dos índices de correção monetária a partir do momento em que a Autarquia concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 3. Agravo Interno do INCRA desprovido.” (STJ, AgInt no REsp: 1493201 PB 2014/0285994-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERROS. PRECLUSÃO. I - Ao Magistrado é facultada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, art. 524, § 2o, do CPC, quanto tiver dúvidas acerca da correção da atualização dos valores realizada pela parte exequente, portanto a rejeição liminar da impugnação, por si só, não enseja a homologação dos cálculos apresentados na petição inicial do cumprimento de sentença. II - Os cálculos da Contadoria Judicial foram homologados por r. decisão preclusa, o que impede a análise dos supostos erros neles existentes na presente apelação. III - Apelação desprovida.” (TJ-DF 07310520820178070001 DF 0731052-08.2017.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2020)

Com tais considerações, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022